Tribunal: TJDFT
Processo: 0712973-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0712973-03.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO COIVANCA SQS 103 BL J RÉU ESPÓLIO DE: WAGNER VIEIRA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ====== DESPACHO ====== Em observância aos artigos. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], na condição de Relator do processo, consoante disposto no art. 932, I, do CPC, chamo o feito à ordem para que as partes, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, em sede de juízo de admissibilidade, se manifestem sobre o contido no art. 1015, V, do CPC, uma vez que à luz do rol taxativo admite-se o recurso em caso de “rejeição do pedido de gratuidade da justiça OU acolhimento do pedido de sua revogação”, situação que não se apresenta “in casu”. Após o transcurso do prazo, retornem-se os autos para análise meritória, acaso ultrapassada a barreira da admissibilidade. Brasília/DF, 26 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.